Tribunal: TJDFT
Processo: 0701950-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701950-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE PEREIRA MARTINS, FILADELFO RODRIGUES MARTINS AGRAVADO: MARKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARILENE PEREIRA MARTINS e FILADELFO RODRIGUES MARTINS contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação Declaratória no 0023640-14.2015.8.07.0009, indeferiu o pedido da parte de cancelamento da hipoteca judicial. Afirma que a parte agravada ajuizou ação objetivando rescisão de contrato de compra e venda de um imóvel e que obteve sentença favorável, motivo pelo qual foi feita a hipoteca judicial. Elucida que posteriormente as partes renunciaram a todos os direitos existentes entre eles. Esclarece que ao tentar alienar o imóvel, verificou que a hipoteca judicial não havia sido cancelada, impedindo a venda do imóvel, motivo pela qual requereu ao Juízo o cancelamento, o que foi negado. Aduz que houve anuência tácita da parte ora agravada ao cancelamento da hipoteca e que sua inscrição foi irregular, ante a ausência de notificação da parte ora agravante. Sustenta, ainda, que houve prescrição do direito da parte agravada de dar cumprimento à sentença transitada em julgado, o que ressalta a necessidade de cancelar a hipoteca. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para determinar o cancelamento da hipoteca. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão e confirmar a tutela antecipada. Preparo devidamente recolhido nos IDs 68035850 e 68035851. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, entende-se ausentes os requisitos. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 222646464 dos autos de origem: Considerando a hipoteca judiciária constante sob o imóvel localizado na QS 314, Conjunto 01, Lote 02, apartamento 502, Vaga de Garagem 11, Samambaia – DF (matrícula 335467), pugnaram os requeridos pelo cancelamento da mesma, alegando prescrição do débito / da pretensão executória. Conforme verifico dos autos, a parte credora teve ciência do trânsito em julgado em 02/05/2019, e o prazo de prescrição da pretensão de indenização contratual é de 10 (dez) anos. Ademais, houve suspensão do prazo prescricional em virtude da Lei 4.010/2020 (4 meses e 21 dias), de forma que a prescrição ocorrerá apenas em 23/05/2029. Por fim, a parte autora, apesar de intimada, não conferiu anuência ao pedido da parte requerida, de forma que não há como retirar a hipoteca judiciária em razão do exposto. Nada mais havendo a decidir, retornem os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e cautelas habituais. Cumpra-se. (destaques no original) Analisando-se os autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença julgando parcialmente procedente a ação ajuizada e rescindindo o contrato firmado entre partes, determinando a restituição do imóvel à empresa ora agravada e sua reintegração na posse, além de condenação dos réus, ora agravante, ao pagamento de lucros cessantes e de custas e honorários advocatícios. Em face da sentença foi interposta apelação pelos ora agravantes e o recurso foi conhecido em parte e, na extensão, e não provido. O Recurso Especial interposto pelos ora agravante não foi conhecido e o Agravo interposto em face da referida decisão também não foi conhecido, tendo a sentença transitado em julgado, conforme certificado no ID 213884583 dos autos de origem, em 23 de abril de 2019. Em 22 de maior de 2019 as partes peticionaram renunciando a direitos e obrigações e requerendo a extinção do processo já extinto pelo trânsito em julgado. Sobre a petição não houve manifestação do Juízo, nem das partes, tendo sido os autos arquivados até o peticionamento dos ora agravantes requerendo o cancelamento da hipoteca judicial. O Código de Processo Civil, ao tratar da hipoteca judicial, assim dispõe: Art. 495. A decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. § 1o A decisão produz a hipoteca judiciária: I - embora a condenação seja genérica; II - ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório da sentença ou esteja pendente arresto sobre bem do devedor; III - mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo. § 2o A hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário, independentemente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência. § 3o No prazo de até 15 (quinze) dias da data de realização da hipoteca, a parte informá-la-á ao juízo da causa, que determinará a intimação da outra parte para que tome ciência do ato. § 4o A hipoteca judiciária, uma vez constituída, implicará, para o credor hipotecário, o direito de preferência, quanto ao pagamento, em relação a outros credores, observada a prioridade no registro. § 5o Sobrevindo a reforma ou a invalidação da decisão que impôs o pagamento de quantia, a parte responderá, independentemente de culpa, pelos danos que a outra parte tiver sofrido em razão da constituição da garantia, devendo o valor da indenização ser liquidado e executado nos próprios autos. Observa-se a existência de determinação que o credor informe a realização da hipoteca, mas inexiste sanção para a ausência de informação. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery tecem considerações sobre a situação: • § 3.o: 5. Comunicação ao juízo. O trâmite do registro é o previsto no CC 1492 a 1498, observadas também, se o caso, as prescrições da LRP 238, 251 e 279. Efetivada a hipoteca, o credor deverá informar o juízo a respeito, no prazo de 15 dias, a fim de que o devedor seja também informado. Não há sanção cominada para a inobservância dessa prescrição, mas, se configurada atitude de má-fé por meio da omissão quanto ao registro, o credor poderá ser punido de acordo com o que o CPC prevê a esse respeito. (in, Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]. 8a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. RL-1.98) ( destaques no original) No caso dos autos, a parte agravante não indicou ou comprovou qualquer má-fé por parte da parte agravada, de forma que o fato de a parte credor não ter informado a anotação da hipoteca judicial não gera sua nulidade, ante a absoluta falta de determinação judicial nesse sentido. Quanto à questão da renúncia, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a renúncia pode ser manifestada em qualquer grau de jurisdição até o trânsito em julgado. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RENÚNCIA AO DIREITO. MANIFESTAÇÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA. RECEBIMENTO COMO DESISTÊNCIA DO RECURSO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO. ANULAÇÃO. 1. A renúncia do direito é ato unilateral que pode ser manifestado em qualquer grau de jurisdição até o trânsito em julgado, configurando causa autônoma de extinção do processo com resolução de mérito, que, consequentemente, enseja novo juízo acerca dos ônus sucumbenciais, podendo o juízo que a homologa, conforme o caso, manter ou alterar eventual decisão anterior que tenha tratado dos honorários advocatícios. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.785.055/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 30/11/2020.) ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DO DIREITO NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM AMPARO NO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE TAL PREMISSA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O pedido de renúncia ao direito em que se funda a ação somente é possível se requerido antes do trânsito em julgado da ação (AgRg no REsp. 1.481.519/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 20.2.2015). 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.021.946/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.) RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. IMÓVEL. RENÚNCIA. PRETENSÃO RENOVATÓRIA. POSSIBILIDADE. PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO. EXAURIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. DESPEJO. ALUGUÉIS. MANUTENÇÃO. (...) 3. A renúncia é ato unilateral, no qual o autor dispõe da pretensão de direito material deduzida em Juízo, podendo ser apresentada até o trânsito em julgado da demanda. Precedentes. 4. Não procede o argumento acerca da impossibilidade do (...) 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.707.365/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018.) No caso dos autos, a renúncia foi realizada após o trânsito em julgado e não resto homologada, não tem validade nos autos e não afasta o direito da parte agravada e, consequentemente, não invalida a hipoteca judicial. Por fim, quanto à alegação de prescrição do direito da parte agravada, novamente sem razão os agravantes. O Supremo Tribunal Federal firmou o Enunciado de Súmula 150 estabelecendo o prazo prescricional do feito executório. Transcrevo: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. O Código Civil tem como regra geral a prescrição decenal. Vejamos: Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Saliento, ainda, que diferente do alegado pela parte agravante, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que a prescrição trienal prevista no art. 206, §5o, I, do Código Civil aplica-se somente a relações extracontratuais. Transcrevo: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. SÚMULA 168 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, tratando-se de responsabilidade contratual, incide o prazo geral de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, aplicando-se a prescrição trienal do art. 206, § 3o, V, do mesmo estatuto, aos casos de responsabilidade extracontratual. 2. Não se admite a oposição de embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado (Súmula n. 168/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EREsp n. 1.685.808/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 29/10/2024, DJe de 7/11/2024.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Conforme jurisprudência da Corte Especial deste STJ, a incidência do prazo prescricional trienal dos incisos IV e V do § 3o do art. 206 do CC limita-se, respectivamente, às pretensões de ressarcimento decorrente de enriquecimento sem causa jurídica e de reparação por ilícito civil - não sendo aplicável às relações contratuais. (...) 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.094.752/AL, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024.) RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDOS DE INVESTIMENTO. ADMINISTRADORES E GESTORES. QUEBRA DO DEVER DE FIDÚCIA. REGULAMENTO. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. (...) 3. O prazo trienal a que alude o art. 206, § 3o, V, do Código Civil somente é aplicável às pretensões indenizatórias decorrentes de responsabilidade civil extracontratual - inobservância do dever geral de não lesar -, não alcançando as pretensões reparatórias resultantes do inadimplemento de obrigações contratuais. (...) 7. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.139.747/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.) Assim, correta a decisão ao aplicar o prazo prescricional de 10 (dez) anos, bem como ao afastar a alegação de prescrição, pois, como o trânsito em julgado ocorreu somente em 23 de abril de 2019, não transcorreu o prazo de 10 (dez) anos. Desta forma, ausente a probabilidade do direito dos agravantes, incabível a concessão da antecipação da tutela pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2025 16:54:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador